Tribunal: TJBA
Processo: 8001410-45.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001410-45.2020.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL APARECIDO DE SOUZA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO
C/C DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
AUTOR
QUE SE SUBMETEU A
CIRURGIA DE CATARATA EM AMBOS OS OLHOS.
ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA
O
DESLOCAMENTO DE RETINA NO OLHO ESQUERDO
E
A
URGÊNCIA

DA
CIRURGIA
DE RETINOPEXIA COM INTROFLEXÃO ESCLERAL + VITRECTOMIA POSTERIOR + ENSOLASER + TROCA FLUIDOGASOSA + INFUSÃO DE ÓLEO DE SILICONE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE
CULMINOU EM
RETINA ATRÓFICA, IMÓVEL, COM INTENSA PROLIFERAÇÃO VITREORRETINIANA, COM CONTRA INDICAÇÃO DE CIRURGIA.
OFENSA

A
O
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA E
A
O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DANO MORA
L
CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001410-45.2020.8.05.0032,
figurando como Apelante
MANOEL APARECIDO DE SOUZA

e como Apelad
os
ESTADO DA BAHIA E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.